Tribunal: STF
Processo: ARE 1437264
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TUBARÃO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. AÇÃO ORDINÁRIA PARA MAJORAR GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATÓRIA. NULIDADE AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE TRABALHO. COISA JULGADA TRABALHISTA LIMITADA AO PERÍODO REGIDO PELA CLT. MIGRAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DA SENTENÇA TRABALHISTA. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO LEGAL QUE REDUZIU O PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO, MAS GARANTIU O INCREMENTO DO SALÁRIO-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO: “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ALTERAÇÃO DO REGIME DA CARREIRA. DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DE CÁLCULO DA VERBA. SUPOSTO DECESSO REMUNERATÓRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DE DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. TESE AFASTADA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO NÃO ATINGEM A NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA. DECESSO REMUNERATÓRIO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO LEGAL QUE, EM QUE PESE REDUZIR PERCENTUAL DE VERBA AVULSA, INCREMENTA O SALÁRIO-BASE. SUPERAVIT NOMINAL REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RESPEITADA VEDAÇÃO AO DECESSO NA ESPÉCIE. A PROPÓSITO, JÁ DECIDIU ESTA TURMA RECURSAL: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TUBARÃO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SATISFATÓRIA. NULIDADE REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE TRABALHO. COISA JULGADA TRABALHISTA LIMITADA AO PERÍODO REGIDO PELA CLT. MIGRAÇÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DA SENTENÇA TRABALHISTA. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO LEGAL QUE REDUZIU O PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO, MAS GARANTIU O INCREMENTO DO SALÁRIO-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0304638-36.2017.8.24.0075, DE TUBARÃO, REL. PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 13-08-2020). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS PROCESSUAIS. VERBAS INCABÍVEIS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0306970-44.2015.8.24.0075, DE TUBARÃO, REL. DAVIDSON JAHN MELLO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 24-09-2020) ”. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso VI; 37, inciso XV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente